Tribunal: TJDFT
Processo: 0729667-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729667-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COSME BEZERRA NETO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Despacho de ID 39641465 determinou que o agravante esclarecesse os valores que são descontados em sua conta corrente a origem das dívidas, pois nos extratos juntado não constam os descontos indicados pelo agravante, nos valores de R$ R$ 246,39, R$ 1.713,38 e R$ 296,77. O agravante postula seja o agravado intimado a esclarecer os descontos realizados na conta do agravante, conforme petição de ID 40095410. Desse modo, esclareça o agravante se pretende que o pedido de tutela recursal seja apreciado após a apresentação das contrarrazões do agravado, quando as informações já estiverem nos autos. Prazo de 5 dias. Brasília, 13 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora